Tribunal: CARF
Processo: 11050.001402/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.001402/2006-56
ACÓRDÃO
3402-012.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUIP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 01.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes
ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas. Quando forem diferentes os objetos do
processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento
normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de concomitância com processo judicial.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves,
Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.001402/2006-56
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-36.650, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme
Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA CONCESSÃO SEGUNDO
PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO.
Os créditos da contribuição não cumulativa devem ser concedidos e negados nos
termos da previsão legal e regulamentação normativa sobre o assunto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem demonstrar os fatos ocorridos, reproduzo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
A contribuinte supracitada solicitou ressarcimento de COFINS não-cumulativa do
mês de abril de 2006, para fins de compensação de débitos, conforme
PER/Dcomp de fls.03/08.
A análise do pleito da contribuinte pela DRF de origem ocorreu através do
Relatório de Informação Fiscal de fls.319 a 332, no qual foi deferido parcialmente
o direito de ressarcimento para fins de compensação. O indeferimento parcial
ocorreu pela glosa de parte dos serviços utilizados como insumo. Com base neste
Relatório de Informação Fiscal, foi exarado o Despacho Decisório, de fl.369, no
qual foi concedido parcialmente o ressarcimento e homologada parcialmente a
compensação solicitada.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de fls.379
a 418. Começa fazendo um histórico do procedimento fiscal e de suas conclusões,
contidas no Relatório de Informação Fiscal, até a prolação do Despacho Decisório
e apontando sua inconformidade com a decisão administrativa da DRF de origem.
Na glosa de serviços utilizados como insumo, esta foi decorrente de despesas não
enquadráveis como insumos.
Na glosa fundamentada nas despesas não enquadráveis como insumos a
contribuinte contesta alegando que, nos termos da legislação e doutrina, insumo
é todo bem ou serviço que seja necessário ao processo de fabricação de um bem
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.001402/2006-56
3
ou de prestação de serviço como um todo. Ou seja, engloba todos os fatores de
produção.
Diante de seu objeto social, referente ao ramo de construção e conversão naval
para fins petrolíferos, é necessário ao processo produtivo o estabelecimento de
contratos EPC (Engineering, Procurement and Construction). Nestes, são
desenvolvidas atividades de engenharia, suprimentos, construção, qualidade,
planejamento e administração contratual.
Por isso, devido a complexidade da operação da contribuinte, argumenta que a
DRF de origem se equivocou nas glosas pertinentes aos serviços prestados, que
são contestados individualmente, nos seguintes termos:

Câmara & Bozini Assessoramento e Consultoria Empresarial Ltda – os serviços
prestados estão dentro da área de qualidade e foram importantes para
construção da plataforma petrolífera, pois a atuação se deu através da
consultoria na elaboração de procedimentos para a contribuinte, analisando as
exigências do contratante e realizando as inspeções nos fornecedores e na
própria contribuinte, se enquadrando no conceito de insumo.

Consultoria em Planejamento PMP Value S/C Ltda – os serviços prestados de
consultoria na área de planejamento e controle de empreendimentos, através do
desenvolvimento de serviços de engenharia, de estudos, de análises ao projeto
de plataforma de petróleo, que seria diferente da interpretação da DRF de
origem, se emoldurando dentro do conceito de insumo.

DW2 Consultoria de Engenharia Ltda – os serviços prestados são de engenharia,
promovendo estudos e análises necessárias a elaboração do projeto da
plataforma, bem como de interface e cumprimento de regras, que seria diferente
da interpretação da DRF de origem, se emoldurando dentro do conceito de
insumo.

ECM Engenharia Consultoria e Montagem Ltda – os serviços prestados são na
área de engenharia, com o intuito de promover estudos necessários para análise
da interface de equipamentos e módulos, especialmente na tubulação, elétrica,
mecânica e de instrumentação da plataforma petrolífera, se enquadrando no
conceito de insumo.

ESI Engenharia de Sistemas Industriais – os serviços prestados são na área de
planejamento, com o intuito de desenvolver serviços de engenharia,
promovendo estudos e análises necessárias à elaboração de projetos, bem como
de detalhamento e estudos necessários para o planejamento e controle
operacional e financeiro da plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito
de insumo.

Evolution Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda – os serviços prestados
foram de engenharia civil e arquitetura, através de estudos e análises necessárias
a estrutura, edificação e desenhos da plataforma e de outras estrutura que se
relacionam com esta, se enquadrando no conceito de insumo.

Faercom Energia Ltda. e Oilavise Consultoria Engenharia Ltda – os serviços
prestados destas empresas foram de consultoria referente à elaboração, a
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.001402/2006-56
4
assessoria técnica e a negociação dos termos do contrato da plataforma
petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.

IESA Óleo & Gás – os serviços prestados foram de disponibilização do banco de
dados para utilização no desenho dos projetos da área de engenharia, de
transferência de ‘know how’ e de exames e comentários acerca de relatórios e
elaboração de pareceres técnicos durante as fases de projeto e execução da
plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.

M. Gonzalez Análise de Qualidade e Ensaio de Materiais Ltda – os serviços seriam
na área de qualidade, promovendo a elaboração de procedimentos, análise de
exigências dos clientes e inspeções nos fornecedores e nos canteiros de obras,
além da metodologia de processamento de dados e estrutura de banco de dados,
se enquadrando como insumo.

Novera Administração de Contratos os serviços prestados foram de consultoria
na área de suprimentos e de auxílio aos setores de engenharia para escolha dos
fornecedores e atividades decorrentes destas, como elaboração de contratos e
verificação dos produtos e processos dos fornecedores para fins de
cumprimentos de padrões necessários a construção da plataforma petrolífera, se
enquadrando no conceito de insumo.

Oildrive Consultoria em Energia e Petróleo Ltda – os serviços prestados se
referem à consultoria pertinente à elaboração, a assessoria técnica, ao
acompanhamento e a análise da capacidade de atendimento dos requisitos
essenciais de construção e suprimento da plataforma petrolífera, se
enquadrando no conceito de insumo.

SD Engenharia Ltda – os serviços prestados são de consultoria na área de
qualidade e de engenharia civil da plataforma, promovendo a elaboração de
procedimentos, análise de exigências dos clientes e inspeções nos fornecedores e
em seus canteiros, se caracterizando como insumo.

Sobral & Sobral – os serviços prestados são na área de consultoria para
suprimentos, fazendo atividades para fins de escolha dos fornecedores e suas
contratações, bem como controle de custos dos equipamentos e materiais e
análise de riscos. Por isso, deve ser considerado como insumo.

UPDATE Engenheiros Consultores Ltda foi contratada para desenvolver serviços
de planejamento, concatenando o orçamento da plataforma, passando pelo
cronograma das atividades, até os custos e receitas sucedidas nos períodos
específicos, bem como de controle para fins de equilíbrio físico-financeiro da
plataforma petrolífera, que seria diferente da interpretação da DRF de origem, se
enquadrando como insumo.

UTC Engenharia S/A – os serviços prestados são de engenharia nas áreas de
suprimento e construção da plataforma, disponibilizando banco de dados de
apoio técnico e transferência de ‘know how’ em administração contratual com o
cliente, se caracterizando como insumo.
Para as prestações de serviços retrocitadas, a contribuinte também alega que a
DRF de origem glosou fundamentado nas descrições contidas nas notas fiscais,
nos termos de prestação de serviço e na informação prestadas ao Fisco, não
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.001402/2006-56
5
apresentando justificativas para sustentar a razão pela qual os serviços prestados
não se enquadrariam como insumo.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via postal em data de 13/03/2012 (Aviso
de Recebimento de fls. 674-675), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 676-752 por meio de
protocolo físico em 09/04/2012, pelo qual, com os mesmos fundamentos da peça de manifestação
de inconformidade, pediu pela reforma da decisão de primeira instância e integral
reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, a integral homologação da declaração
de compensação, objeto deste litígio.
Através do despacho de Encaminhamento de fls. 755 o processo foi encaminhado
para sorteio e julgamento.
Inicialmente, em razão do conceito de insumo na forma definida pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de
recurso representativo de controvérsia, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência através da Resolução no 3402-002.974, para as seguintes providências pela Unidade
Preparadora:
a) Intimar a Recorrente para que sejam apresentados os seguintes
esclarecimentos e comprovações:
a.1) Demonstrar de forma detalhada e comprovar o enquadramento das despesas
que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização, considerando o conceito
de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade
com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Às fls. 765, foi proferido Despacho de Encaminhamento, com solicitação para
verificação de existência de concomitância, na forma ocorrida nos processos 11040.720869/2011-
85 e 11040.720780/2011-19.
Através do Despacho de e-fls. 769, o processo retornou para análise desta relatora.
Em sessão de 26 de abril de 2023 o julgamento do recurso novamente foi
convertido em diligência através da Resolução no 3402-003.573, para que a Unidade preparadora
providenciasse a juntada aos autos da cópia integral dos Processos 11040.720869/2011-85 e
11040.720780/2011-19, bem como do respectivo Mandado de Segurança e certidão explicativa e
de inteiro teor a ser expedida pela Serventia do Juízo competente.
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.001402/2006-56
6
Cumprida a diligência e com os esclarecimentos prestados pela Unidade
Preparadora às fls. 2832, a Recorrente apresentou manifestação às fls. 2839-2845, retornando o
processo para julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Todavia, não cabe o conhecimento em razão de concomitância, na forma abaixo
exposta.
2. Da diligência determinada pela Resolução no 3402-003.573
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativa –
Exportação, referente ao mês de abril de 2006, para fins de compensação por meio do
PER/DCOMP no 16674.09056.310706.1.1.09-1172, o qual foi parcialmente deferido em razão da
glosa de parte dos serviços utilizados como insumo.
As despesas que originaram os créditos glosados se referem a energia elétrica,
aluguel e serviços técnicos na área de engenharia, estes últimos utilizados como insumos na
construção da plataforma de petróleo P-53.
Em julgamento realizado em 19 de janeiro de 2012, a DRJ deixou de reconhecer os
créditos de PIS e de COFINS pleiteados pela Recorrente, adotando o conceito restritivo de insumos
retirado da legislação do IPI, nos termos da interpretação dada pela IN SRF 247/2002, em seu
artigo 66, e pela IN SRF 404/2004, em seu artigo 8o, motivo pelo qual concluiu que “os serviços
devem ser aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto, que no caso em
concreto é a conversão de navios, industrialização de módulos e integração para unidade flutuante
de produção de petróleo, bem como de outras atividades que visam a este fim, conforme consta no
objeto social da contribuinte.”
Conforme consta dos autos, inicialmente o Colegiado decidiu converter o
julgamento do recurso em diligência, por meio da Resolução no 3402-002.974, para que a Unidade
de Origem procedesse à análise das despesas que deram origem aos créditos glosados, à luz do
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, bem como com o disposto no Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.001402/2006-56
7
Antes da efetiva realização da diligência então determinada, foi proferido despacho
de encaminhamento pela unidade de origem, no qual se suscitou a existência de concomitância
entre a matéria discutida no presente processo administrativo e aquela objeto de processos
administrativos correlatos, bem como de ação judicial ajuizada pela contribuinte, circunstância
que ensejaria o encerramento do feito administrativo.
Em razão da ausência, nos autos, das cópias integrais dos processos administrativos
mencionados e do respectivo mandado de segurança, a Relatora consignou restar prejudicada a
análise da aventada concomitância, motivo pelo qual o Colegiado, por meio da Resolução no 3402-
003.573, deliberou pela nova conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Unidade
Preparadora procedesse à juntada integral dos processos administrativos correlatos, do mandado
de segurança e de certidão explicativa de inteiro teor a ser expedida pela serventia do juízo
competente, com posterior intimação da contribuinte para manifestação.
Em cumprimento à diligência determinada, foi juntado aos autos o Relatório de
Diligência Fiscal, no qual se esclareceu a correção de erro material constante do despacho de
encaminhamento, informando que o crédito discutido no presente feito é o mesmo objeto do
processo administrativo no 11040.720868/2011-31, o qual foi expressamente submetido à
apreciação do Poder Judiciário por meio da ação judicial no 5002077-57.2015.4.04.7101, cuja
cópia foi anexada aos autos, com indicação de chave de acesso para consulta integral, bem como
dos principais documentos e relatórios de andamento processual.
A contribuinte foi regularmente intimada do teor do Relatório de Diligência Fiscal e
apresentou manifestação, na qual concorda com os esclarecimentos prestados quanto à
identificação do processo administrativo efetivamente vinculado ao crédito discutido e sustenta
a existência de concomitância entre o presente processo administrativo e a ação judicial
mencionada, requerendo o reconhecimento dessa circunstância e o consequente
encaminhamento dos autos à unidade de origem para cumprimento do despacho decisório que
reconheceu o direito creditório, ou, subsidiariamente, o provimento integral do recurso
voluntário.
Diante desse contexto, verifica-se a presença de identidade entre o presente
processo administrativo e a ação judicial ajuizada, uma vez que têm o mesmo objeto, período de
apuração e fundamento jurídico, restando configurada a concomitância.
Nessas hipóteses, é de aplicação obrigatória a Súmula CARF no 1, que assim prevê:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.001402/2006-56
8
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, uma vez caracterizada a concomitância, resta configurada a renúncia tácita à
instância administrativa, o que impede o conhecimento do recurso.
Dessa forma, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido, devendo os autos ser
encaminhados à unidade de origem para as providências cabíveis, inclusive quanto à observância e
implementação dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado.

3. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de concomitância
com processo judicial.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2940
DF CARF MF
Original